Tribunal: TJES
Processo: 5022432-08.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022432-08.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUERDSON DE LIMA GOMES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5022432-08.2025.8.08.0048

RECORRENTE: GUERDSON DE LIMA GOMES

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE CHIP E AUSÊNCIA DE SERVIÇO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. PROVA SISTÊMICA DA OPERADORA QUE COMPROVA O USO EFETIVO DA LINHA. TRÁFEGO DE LIGAÇÕES EFETUADAS EM PERÍODO ANTERIOR À RECLAMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO AUTOR DE APRESENTAR LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Por estarem preenchidos os requisitos legais, fica deferida a AJG ao recorrente, que
pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, fundamentados na suposta falha na entrega de chip e cobrança de faturas sem a devida contraprestação de serviço.

3 – Quanto à inversão do ônus da prova, embora se trate de relação de consumo, o instituto previsto no art. 6º, VIII, do CDC não possui natureza absoluta e não desonera a parte autora de apresentar o lastro probatório mínimo ou a verossimilhança de suas alegações. No caso concreto, o recorrente não logrou êxito em comprovar a alegada inoperância total do serviço ou o erro no endereço de entrega no período questionado.

4 – A empresa recorrida logrou êxito em apresentar fato impeditivo do direito do autor ao colacionar aos autos o relatório de chamadas originadas/recebidas completadas (ID 17369998). Referido documento demonstra, de forma inequívoca, que o terminal nº (27) 99254-6199 originou chamadas nos dias 24/05/2025 e 27/05/2025, bem como no início de junho de 2025, datas consideravelmente anteriores ao dia 10/06/2025, marco que o autor sustenta ter sido o início da fruição do serviço.

5 – A existência de tráfego de saída (ligações efetuadas) pressupõe que o chip estava ativo, inserido em aparelho e com sinal de rede disponível, o que desconstitui a tese inicial de ausência de entrega do dispositivo e de falta de prestação de serviço. Assim, as cobranças efetuadas pela operadora revelam-se legítimas, por se tratarem de contraprestação por serviços efetivamente disponibilizados e utilizados.

6 – Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da recorrida, não há falar em dever de restituir valores ou em configuração de danos morais. Correto o decisum objurgado em todos os seus termos.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente. Suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)